Tribunal: TJSP
Processo: 1012003-82.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Encerramento da instrução. Pede conversão do julgamento em diligência. Desnecessidade. Nulidades não evidenciadas. Cerceamento de defesa não configurado.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Coluna vertebral. Alterações degenerativas, próprias do envelhecimento. Vínculo etiológico não demonstrado. Ausência de incapacidade. Laudo pericial tem elementos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Encerramento da instrução. Pede conversão do julgamento em diligência. Desnecessidade. Nulidades não evidenciadas. Cerceamento de defesa não configurado.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Coluna vertebral. Alterações degenerativas, próprias do envelhecimento. Vínculo etiológico não demonstrado. Ausência de incapacidade. Laudo pericial tem elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo. Benefício indevido.
REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO. TEMA 1.044/STJ. Questão decidida pelo C. STJ, nos REsp 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, definindo que, nas ações acidentárias, os honorários periciais previamente adiantados pelo INSS constituem despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Impossível carrear incontinenti à Fazenda Pública do Estado de São Paulo o ônus do reembolso de honorários periciais, tendo em vista que não é parte no processo.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
APELOS DO AUTOR E DA AUTARQUIA NÃO PROVIDOS.